Tribunal: TJDFT
Processo: 0739688-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. ANATOCISMO AFASTADO. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão que reconheceu a possibilidade de incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 (redação dada pela Resolução no 482/2022). O embargante alegou contradição e omissão quanto: (i) à ocorrência de anatocismo na aplicação da Selic sobre valores já acrescidos de juros e correção monetária; (ii) à inconstitucionalidade do referido dispositivo regulamentar; (iii) à afronta ao Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura) e à Súmula 121/STF; e (iv) à violação ao art. 489, § 1o, CPC, por negativa de prestação jurisdicional.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da legalidade e constitucionalidade da aplicação da Selic sobre o débito consolidado; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como via de reexame da matéria já decidida.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado fundamenta expressamente que a incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado (principal atualizado, juros e correção monetária até novembro de 2021) não configura anatocismo, porque a Selic já engloba juros e correção monetária, afastando bis in idem.
4. A jurisprudência reconhece que os atos normativos administrativos gozam de presunção relativa de constitucionalidade, inexistindo até o momento decisão que declare a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 ou que suspenda sua aplicação, inclusive na ADI no 7.435/RS.
5. Foram analisados de forma suficiente todos os fundamentos relevantes, inexistindo omissão ou contradição. O que pretende o embargante é o reexame do mérito, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
__________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102; CPC, arts. 489, § 1o, I e IV, e 1.022, parágrafo único, II; Decreto no 22.626/1933, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 121; STJ, Súmula 98; STF, ADI no 7.435/RS (sem decisão de suspensão).